Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal.
II – Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, por meio das declarações firmes e coesas das vítimas, corroboradas pelos demais elementos angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
III – Aplicada pena de 8 (oito) anos de reclusão para réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento inicial da reprimenda.
IV – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando a pena superior a 4 (quatro) anos e os crimes foram praticados mediante grave ameaça à pessoa.
V – Recurso parcialmente conhecido e nessa extensão parcialmente provido.